Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. acordo. sentença homologatória. cumprimento de sentença. título executivo judicial. estrita observância. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve estrita observância ao título executivo judicial. As matérias alegadas pela agravada dependem de prova, relegada a eventual instrução do processo, e não comportam análise plena neste exame recursal.

2. A pretensão seria de revisão de cláusula, ainda que temporária, o que não se coaduna com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e foge às hipóteses de objeção ao cumprimento de sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.